Tribunal: TJDFT
Processo: 0763383-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Pelo princípio do in dubio pro reo, havendo insuficiência probatória, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, devendo absolver o réu ante a ausência de certeza da ocorrência do delito que lhe é imputado.
2. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não trouxe elementos capazes de ratificar os fatos descritos na denúncia.
3. Para se proferir uma decisão condenatória, é necessário que se tenha certeza das imputações descritas na denúncia, o que não ocorre na hipótese.
4. Apesar da existência de mensagens nos autos, não há elementos de prova que demonstrem ter o apelado agido com o fim de restringir de maneira reiterada a capacidade de locomoção da vítima ou invadir ou perturbar sua esfera de liberdade ou privacidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.